Tribunal: TJSP
Processo: 1035078-11.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Competência de uma das Câmaras, da 14a à 10a e da 37a ou 38a, da Segunda Subseção de Direito Privado – a competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações baseadas em contrato de depósito de bens, é de uma das Câmaras, da 14a à 10a e da 37a ou 38a, da Segunda Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Competência de uma das Câmaras, da 14a à 10a e da 37a ou 38a, da Segunda Subseção de Direito Privado – a competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações baseadas em contrato de depósito de bens, é de uma das Câmaras, da 14a à 10a e da 37a ou 38a, da Segunda Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 5o, II.1. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601735
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035078-11.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante AGATTI
CABELEIREIROS E COMERCIO LTDA - EPP, é apelada TANIA MARIA PIRES DE
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035078-11.2017.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível - no 1035078-11.2017.8.26.0562
Apelante/Autora:
AGATTI CABELEIREIROS LTDA
Apelada/Ré:
TANIA MARIA PIRES DE CAMARGO
MM. Juiz de Direito: Leonardo Grecco
Comarca de Santos 6a Vara Cível
Voto no 32199
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. Competência de uma das Câmaras, da 14a à 10a e da
37a ou 38a, da Segunda Subseção de Direito Privado
a
competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos
de ações baseadas em contrato de depósito de bens, é de uma das
Câmaras, da 14a à 10a e da 37a ou 38a, da Segunda Subseção de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos da
Resolução no 623/2013, art. 5o, II.1. RECURSO DA AUTORA
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de “ação de reparação de danos
materiais” (e-fls. 01/07) ajuizada por AGATTI CABELEIREIROS LTDA contra TANIA
MARIA PIRES DE CAMARGO, julgada improcedente pela r. sentença (fls. 216/221 e
228), cujo relatório adoto, condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 231/242), desafiando contrarrazões da Ré (fls. 255/283).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente ação de indenização em virtude
de gastos da Autora com depósito de bens.
Ocorre que o objeto do presente recurso não se
insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a matéria
questionada não envolve nenhuma espécie de contrato de locação ou prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035078-11.2017.8.26.0562 -Voto no
3
serviços, mas antes, pressupõe contrato de depósito de mercadorias firmado entre
Autora e terceiro, cuja responsabilidade é imputada à Ré.
Com efeito, a competência para processar e
julgar recursos interpostos nos autos de ações relativas a depósito é de uma das
Câmaras, da 14a à 10a e da 37a ou 38a, da Subseção de Direito Privado II, deste
Egrégio Tribunal de Justiça e não desta Câmara da Subseção de Direito Privado III,
nos termos do quanto previsto no art. 5o, II.1. e , da Resolução no 623/2013 deste E.
Tribunal de Justiça, que fixa a competência das Seções do Tribunal de Justiça:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras,
em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:

II - Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a
Câmaras, e pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
II.1 - Ações oriundas de representação comercial,
comissão mercantil, comodato, condução e transporte, depósito de mercadorias e edição;”
Desse modo, em razão da natureza da relação
jurídica relatada no pedido inicial, que inclusive fundamentou a r. sentença prolatada (e-
fls. 220) bem como em virtude da competência de uma das Câmaras da Subseção de
Direito Privado II, o presente recurso não merece ser conhecido.
Vale ressaltar, por fim, que o declínio da
competência se faz necessário, na medida em que compete ao órgão judicante a
manutenção da homogeneidade nos julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de
apelação interposto pelo Réu e DETERMINO a sua remessa para uma das Câmaras,
da 14a à 10a e da 37a ou 38a, da Subseção de Direito Privado II, deste Egrégio Tribunal
de Justiça, competente para julgá-lo, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035078-11.2017.8.26.0562 -Voto no
4